Tribunal: STF
Processo: ARE 1470576
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, IV E X, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Dilma Vana Rousseff objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA - ART. 140 CPB. PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E À INTIMIDADE E HONRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela prática do crime de injúria. Em suas razões, insiste a apelante na configuração do crime de injúria e pede a reforma da sentença para que seja recebida a Queixa Crime e lhe seja dado prosseguimento. Foram apresentadas contrarrazões, id 48800752. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. 



    II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48800738. 



    III. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. Com efeito, não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal, no caso, o animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018). 



    IV. No caso dos autos, de acordo com o que se verifica da inicial acusatória é que o querelado expressou indignação quanto a Comissão da Verdade da querelante. Não se vislumbra, por consequência, a vontade de atacar a honra objetiva da querelante, mas apenas indignação quanto a fatos reputados, pelo querelado, como irregulares. Estando a conduta circunscrita ao animus injuriandi, há que se reconhecer a ausência do elemento subjetivo do tipo, a caracterizar o delito de injúria. 



    V. O direito à liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela manifestação. Na hipótese, conforme consta da sentença, não houve descrição, na peça de ingresso, de fato penalmente punível que possa ser atribuído ao querelado, por se tratar de embate político entre polos contrários, que são pessoas públicas, e alvo de críticas diversas e frequentes. 



    VI. Com efeito, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205). Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária. 



    VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, IV e X, e 220 da Constituição Federal.



    A defesa alega, em síntese, que “o texto constitucional é claro no sentido de que a manifestação do pensamento, por mais que seja vedada qualquer espécie de censura prévia ou restrição, deve observar os limites do direito à honra e à imagem, e os autores que afrontarem a norma constitucional devem ser responsabilizados por eventuais danos causados”.



    Ressalta que “o recorrido, ao exercer um direito legalmente constituído, a liberdade de expressão, extrapolou os limites da boa-fé, manipulando a verdade dos fatos de modo a induzir o leitor a tirar conclusões equivocadas que macularam a imagem do Recorrente, causando danos à sua dignidade e a sua honra subjetiva”.



    Requer seja o recorrido condenado “pelo delito imputado na referida Queixa-Crime ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a necessidade de recebimento da Queixa-Crime e consequente ordem de processamento perante a instância de origem”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “a necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática não transparece o pravus animus, que constitui elemento essencial à configuração dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria” (RHC 81.750/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/08/2007). Cito, ainda, no mesmo sentido: 



    “QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. INVIOLABILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. CONTEÚDO LIGADO À ATIVIDADE PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DO MANDATO COM INDEPENDÊNCIA E LIBERDADE. ABUSO. APURAÇÃO PELA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. 



    I - A incidência do Direito Penal deve observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio. Nesse sentido, ofensas menores e que não estejam abarcadas pelo animus injuriandi não são reputadas crime. 



    II - A reação do querelado ocorreu quando sua atuação política estava sendo questionada. Incide, por isso, a inviolabilidade a que alude o caput do art. 53 da Constituição Federal. 



    III – A imunidade material em questão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. 



    IV - Eventual excesso praticado pelo parlamentar deve ser apreciado pela respectiva Casa Legislativa, que é o ente mais abalizado para apreciar se a postura do querelado foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição. 



    V – Queixa-Crime rejeitada.” (PET 6587, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/08/2017)



    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME OFERECIDA CONTRA DEPUTADO FEDERAL E JORNALISTA. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO PRIMEIRO QUERELADO E PUBLICADAS PELA SEGUNDA QUERELADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA: CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA). 



    1. As afirmações tidas como ofensivas pelo Querelante foram feitas no exercício do mandato parlamentar, por ter o Querelado se manifestado na condição de Deputado Federal e de Presidente da Câmara, não sendo possível desvincular aquelas afirmações do exercício da ampla liberdade de expressão, típica da atividade parlamentar (art. 51 da Constituição da República). 



    2. O art. 53 da Constituição da República dispõe que os Deputados são isentos de enquadramento penal por suas opiniões, palavras e votos, ou seja, têm imunidade material no exercício da função parlamentar. 



    3. Ausência de indício de animus difamandi ou injuriandi, não sendo possível desvincular a citada publicação do exercício da liberdade de expressão, própria da atividade de comunicação (art. 5º, inc. IX, da Constituição da República). 



    4. Não-ocorrência dos crimes imputados pelo Querelante. Queixa-crime rejeitada.” (Inq 2297, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno , DJe de 10/10/2007)



    Deveras, in casu, a sentença de primeira instância, mantida pelo acórdão recorrido, assentou o seguinte:



    “No âmbito do procedimento sumaríssimo, imprescindível analisar-se, neste momento processual, eventual carência da ação, a qual deve ser reconhecida quando se puder constatar, de plano, que o fato evidentemente não se constitua crime (art. 395, II c/c 397, III, do CPP).



    Com efeito, entendo que, no caso trazido a lume, não houve descrição, na queixa, de fato penalmente punível que possa ser atribuído ao querelado.



    Nitidamente, o substrato fático que ampara esta pretensão tem como panorama divergências de natureza política entre as partes, envolvendo o então Presidente da República, que figura como querelado, e a ex-Presidente, ocupando a posição de autora da pretensão.



    É de conhecimento notório que ambos se encontravam, à época dos fatos, em embate de natureza político-ideológica, sendo a querelante defensora, em linhas gerais, dos ideais ‘esquerdistas’ e o querelado daqueles relacionados à forma de pensamento ‘conservadora’.



    Nos últimos anos, houve um recrudescimento no embate político entre pessoas e grupos, embates esses marcados pela crítica contundente e, não raras vezes, pela dificuldade de se tolerar e conviver com visões diferentes de mundo, com repercussão cada vez maior no Poder Judiciário, que vem sendo usualmente provocado a dirimir conflitos e delimitar a área em que a liberdade de expressão e pensamento é jurídica e legitimamente exercida pelos cidadãos.



    No caso dos autos, a situação é ainda mais intensificada, pois ambos são pessoas públicas, que fatalmente, diante da notoriedade do cargo por eles ocupados, são ‘vítimas’ de críticas frequentes.



    Sabe-se que a liberdade de expressão e pensamento é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, devendo ser objeto de controle somente quando se exprime de modo abusivo e ofensivo à dignidade humana. A regra, portanto, é garantir-se seu exercício livre e a exceção, seu controle pelos órgãos de Estado, a partir da ponderação entre princípios constitucionais de mesma carga deontológica (vide art.5, V e X, da CF).



    [...]



    Advoga-se, na queixa crime, que o querelado teria abusado do exercício do direito de liberdade de pensamento e expressão, ofendendo a honra da querelante. Sabe-se, contudo, que a inexistência do elemento subjetivo pertinente aos delitos contra a honra (‘animus injuriandi vel diffamandi’) afasta a própria caracterização formal dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que exigem, sempre, a presença do dolo específico, o propósito de ofender, sem o qual não se aperfeiçoam as figuras típicas em questão (cf., nesse sentido, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, “Lições de Direito Penal – Parte Especial – arts. 121 a 212 CP”, p. 133/134, item n. 182, 11ª ed., 1995, Forense, Rio de Janeiro; e NELSON HUNGRIA, in “Comentários ao Código Penal”, vol. VI/50, item n. 125, 5ª ed./1ª tir., 1982, Forense, Rio de Janeiro).



    Da análise das condutas descritas na queixa, notadamente com o acesso ao perfil do Twitter do querelado, cujo endereço fora acostado na peça inicial acusatória, reputo que não houve, nos dizeres do querelado, qualquer ofensa direta e objetiva à honra da querelante.



    [...]



    É possível verificar que a utilização das expressões, pelo querelado, aponta para uma crítica ao procedimento estabelecido para a condução da Comissão da Verdade, cuja instituição se deu durante o mandado presidencial da querelante e teve como um dos objetivos investigar fatos ocorridos durante o período do Regime Militar.



    Tenho para mim que a fala do querelado, em 2014, pois em agosto de 2019 não as reiterou, foi, de certa forma, descortês. No entanto, sem embargo, estava acobertada pelo princípio constitucional da liberdade de expressão, em tom de crítica e discordância e, não, ofensa, como leva a crer a querelante. Vale dizer, o dolo do querelado, na conduta, não foi de ofensa deliberada à honra do querelante, mas de crítica em meio a um embate de ordem político ideológica.



    [...]



    A intenção de ofender, como visto, constitui um dos ‘essentialia delicti’. Sem o propósito deliberado de ofender, que traduz elemento subjetivo do tipo penal, não se afigura o crime de injúria. Não há, pois, no emprego das expressões ou da analogia formulada no discurso, prática de conduta tipificada no Código Penal.”



    Ademais, destaco que o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “os termos empregados pelo recorrido são abusivos, lesivos à honra da recorrente”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Liberdade de expressão. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.463.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente